Tribunal: TJES
Processo: 0000015-37.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AVALISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zilda Antonia Sarnaglia contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito Ação Revisional de Contrato Rural, com pedido de alongamento, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade da apelante para o pleito, considerando ser ela apenas avalista do contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o avalista possui legitimidade ativa para propor Ação Revisional de Contrato Rural em nome próprio, visando alteração de cláusulas do contrato de mútuo rural firmado entre o devedor principal e o credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que o avalista não detém legitimidade ativa para revisar cláusulas do contrato principal, mesmo quando possui interesse econômico na redução da dívida garantida, uma vez que o vínculo jurídico é acessório e não inclui direito material próprio sobre a obrigação principal.

O contrato de aval é ato acessório e restrito ao cumprimento da obrigação garantida, não conferindo ao avalista a possibilidade de pleitear modificações em favor do devedor principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de extinção sem resolução de mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: "O avalista não possui legitimidade ativa para propor ação revisional do contrato de mútuo rural firmado pelo devedor principal, sendo insuficiente para tal fim o interesse econômico na alteração das condições da dívida garantida."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-37.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AVALISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zilda Antonia Sarnaglia contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito Ação Revisional de Contrato Rural, com pedido de alongamento, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade da apelante para o pleito, considerando ser ela apenas avalista do contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o avalista possui legitimidade ativa para propor Ação Revisional de Contrato Rural em nome próprio, visando alteração de cláusulas do contrato de mútuo rural firmado entre o devedor principal e o credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que o avalista não detém legitimidade ativa para revisar cláusulas do contrato principal, mesmo quando possui interesse econômico na redução da dívida garantida, uma vez que o vínculo jurídico é acessório e não inclui direito material próprio sobre a obrigação principal.

O contrato de aval é ato acessório e restrito ao cumprimento da obrigação garantida, não conferindo ao avalista a possibilidade de pleitear modificações em favor do devedor principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de extinção sem resolução de mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: "O avalista não possui legitimidade ativa para propor ação revisional do contrato de mútuo rural firmado pelo devedor principal, sendo insuficiente para tal fim o interesse econômico na alteração das condições da dívida garantida."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES (fls. 87/88), a qual extinguiu, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, a presente Ação Revisional de Contrato Rural com pedido de alongamento proposto contra o
BANCO DO BRASIL SA.

Na sentença recorrida o julgador entendeu pela ilegitimidade da apelante em razão de ser avalista do contrato discutido nos autos.

A parte requerente fundamenta sua pretensão na alegação, em síntese, de que o crédito rural possui caráter social e que o alongamento das dívidas rurais constitui direito subjetivo do produtor, de acordo com a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES (fls. 87/88), a qual extinguiu, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, a presente Ação Revisional de Contrato Rural com pedido de alongamento proposto contra o
BANCO DO BRASIL SA.

Na sentença recorrida o julgador entendeu pela ilegitimidade da apelante em razão de ser avalista do contrato discutido nos autos.

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos processuais necessários, razão pela qual o conheço.

A questão devolvida a este colegiado versa sobre a legitimidade da apelante para propor Ação Revisional de Contrato Rural no qual figura como avalista do devedor principal.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça - STJ, a existência de interesse econômico do avalista na eventual redução do valor da dívida que comprometeu-se garantir não lhe confere, por si só, legitimidade para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante nesse aspecto o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação principal. Ocorre que o pacto original é firmado entre o mutuário e afiançado, e o mutuante financiador. Assim, o garantidor não é parte direta em tal empréstimo para buscar modificar as cláusulas de tal contratação.

Nesse sentido:

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos os embargos à execução, com base no art. 485, VI, do código de processo civil, sob o argumento de que o embargante não possui legitimidade para debater as cláusulas do contrato de franquia em que figurou como fiador. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em debate: I) eventual nulidade da cláusula que prevê a eleição do foro da Comarca de itajaí/SC como competente para a análise das causas envolvendo o contrato de franquia; II) (I) legitimidade ativa do apelante/embargante, na condição de fiador e garantidor hipotecário, para discutir a nulidade/abusividade de cláusulas do pacto principal. III. Razões de decidir 3. Muito embora a relação jurídica mantida entre as partes esteja representada por contrato de adesão e se evidencie a hipossuficiência técnica do embargante em relação às empresas embargadas, não se verifica qualquer obstáculo ao acesso à justiça por parte do devedor, a justificar a nulidade da cláusula de eleição de foro. Ademais, a mera alegação de que se trata de pessoa idosa e em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade diante das empresas franqueadoras, não representa, por si só, obstáculo intransponível à consecução do direito buscado pelo embargante em juízo. 4.
Muito embora não se desconheça que o embargante, na condição de avalista e garantidor hipotecário, possui interesse econômico na situação envolvendo o pacto de franquia objeto da presente controvérsia, aquele não é titular do direito material que busca tutelar, condição esta que se restringe ao devedor principal da avença. Ausência, portanto, de legitimidade ativa para discutir a nulidade/abusividade de cláusulas do contrato
de franquia. Mutatis mutandis,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de interesse econômico da recorrente (fiadora) na eventual minoração da dívida que se comprometeu perante à recorrida (credora) garantir, não lhe confere por si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação
(RESP nº 926.792/SC, relator ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, j. 14-04-2015). 5. Majoração dos honorários em grau recursal cabível na espécie (CPC, art. 85, § 11). lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido; honorários advocatícios majorados com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. -------- jurisprudência relevante citada: TJSC, agravo de instrumento nº 5037633-19.2020.8.24.0000, Rel. Des. Rubens schulz, sexta câmara de direito comercial, j. 13-06-2024; TJRS, apelação cível n. 50370642820228210001, décima quarta Câmara Cível, Rel. Des. Mário crespo brum, j. 18-08-2022; TJMS, apelação cível nº 0807916-44.2020.8.12.0001, terceira Câmara Cível, Rel. Des. Odemilson roberto castro fassa, j. 25-08-2022. (TJSC; APL 0306879-41.2019.8.24.0033; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; Julg.
24/10/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO REVISIONAL. Ilegitimidade ativa do avalista mantida.
O avalista não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, a revisão de cláusulas contratuais, por se tratar de mero garantidor da dívida, sendo irrelevante o fato de figurar como devedor solidário
. Precedentes do STJ e deste TJRS. Inépcia da inicial não configurada. De acordo com o disposto no artigo 798, inciso I, alínea b, do CPC/15, a inicial da ação de execução por quantia certa deve vir acompanhada do demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da demanda. No caso concreto, tendo sido juntado à inicial o referido documento, com a indicação dos encargos incidentes, bem como da amortização do valor do bem dado em garantia, restam atendidos todos os requisitos legais. Afastada a preliminar de inépcia da inicial. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5000320-03.2023.8.21.0097; Flores da Cunha; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 27/02/2024; DJERS 05/03/2024) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PROPOSITURA DA DEMANDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR. ACESSORIEDADE DO CONTRATO DE FIANÇA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA DISTINTA DA QUE SE ESTABELECE NO CONTRATO PRINCIPAL. 1. Ação de revisão de dois contratos de mútuo firmados entre a empresa recorrente - que figura no primeiro contrato apenas como fiadora e no segundo como devedora principal - e a Caixa Econômica Federal - credora. Ilegitimidade ativa da fiadora no tocante ao primeiro negócio jurídico e prescrição da pretensão relativa à revisão da segunda avença reconhecidas pelas instâncias de origem. 2. Recurso especial que veicula as pretensões de que seja: (i) reconhecida a legitimidade ativa ad causam do fiador para, exclusivamente e em nome próprio, pretender em juízo a revisão e o afastamento de cláusulas e encargos abusivos constantes do contrato principal e (ii) afastado o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão revisional relativa ao segundo contrato bancário em apreço, no qual figurou a autora da demanda como devedora principal da obrigação. 3
. A legitimação para agir, que não se confunde com o interesse de agir, é qualidade reconhecida ao titular do direito material que se pretenda tutelar em juízo. Daí porque o fiador, que, como consabido, não pode atuar como substituto processual, não é parte legítima para postular, em nome próprio, a revisão das cláusulas e encargos do contrato principal.4. A existência de interesse econômico da recorrente (fiadora) na eventual minoração da dívida que se comprometeu perante à recorrida (credora) garantir, não lhe confere por si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação.
5. A pretensão revisional de contrato bancário, diante da ausência de previsão legal específica de prazo distinto, prescreve em 10 (dez) anos (sob a égide do Código Civil vigente) ou 20 (vinte) anos (na vigência do revogado Código Civil de 1916), pois fundada em direito pessoal, sendo completamente descabido falar, em casos tais, na aplicação do prazo quinquenal a que se referia o art. 178, § 10,do Código Civil revogado. 6. Recurso especial parcialmente provido para, afastando a prescrição indevidamente reconhecida na origem, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que dê regular processamento ao pleito revisional/repetitório apenas no tocante ao contrato de fls. 210/218 (e-STJ).(REsp n. 926.792/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 17/4/2015.) (destaquei)

Como se pode observar, independentemente de haver ou não preferencialidade na cobrança da dívida dos afiançados ou dos fiadores solidariamente, não há legitimidade para os garantidores proporem discussão revisional do mútuo, contrato principal, posto que a garantia é tida como pacto acessório. Mesmo que seja reconhecido o interesse econômico da avalista em diminuir ou prorrogar o prazo de pagamento da dívida no empréstimo que ela garantiu, tal não lhe confere a legitimidade ativa para discutir a revisão das cláusulas do pacto principal. Sobre o tema trago ainda precedente atual, de minha Relatoria, em caso similar:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AVALISTA. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A
o avalista não cabe pleitear em nome próprio direito alheio, visando ao alongamento da dívida rural, sem o consentimento do devedor principal e dos demais avalistas. 2) Este Egrégio Tribunal tem entendido que o avalista não detém legitimidade para pleitear a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural, pois não compõe a relação contratual e, no caso presente, sequer possui anuência do contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto.
(...) (Data:
15/Jan/2024
- Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001446-43.2019.8.08.0044 - Magistrado:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
- Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Rural)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, VI do CPC e, em razão do desprovimento, bem como considerando que a fixação de honorários de sucumbência é questão de ordem pública, e estes não foram arbitrados na origem, fixo os mesmos em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser observada a gratuidade concedida.

Como não houve contraditório, incabível a majoração prevista no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar